Tribunal: TJMT
Processo: 0002038-39.2013.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002038-39.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Joao Batista Rezende da Silva (VÍTIMA), JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA - CPF: 036.713.271-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WISLEY DE SOUZA ARAÚJO (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Homicídio simples tentado. Irresignação defensiva.

Pena-base no mínimo Legal. Impossibilidade. Correta negativação dos vetores das circunstâncias e consequências do crime. Comportamento da vítima. Neutralidade mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Por volta das 2h00min., do dia 18 de janeiro de 2018, em via pública da cidade de Barra do Garças/MT, o apelante

tentou matar
J.B.R. da S.
, que estava alcoolizado e adormecido,

com uma pedrada na cabeça e golpes de faca nas regiões torácica, abdominal e dorsal, atingindo-lhe o fígado e o pulmão. O ofendido só não veio a óbito porque foi socorrido e encaminhado para o hospital.

O apelante

foi processado e condenado pela prática do crime
Homicídio Simples tentado (art. 121,
caput
c/c art. 14, II do CP), vindo a interpor este a
pelo com o objetivo de retificar a primeira etapa dosimétrica da sentença em que se lhe impôs
o cumprimento, em regime
semiaberto
, da pena de
4
anos
de
reclusão
.

II. Questão em discussão

Discute-se a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal mediante o afastamento da avaliação desfavorável das circunstâncias e consequências do crime e da negativação do comportamento da vítima, tido como neutro na decisão invectivada.

III. Razões de decidir

“(...). 2. As circunstâncias do crime correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal. (...)”
.

(STJ. AgRg no HC n. 899.778/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

O ataque repentino à vítima sonolenta autoriza o incremento da pena-base pela negativação do vetor circunstâncias do crime, pouco importando se, em momento anterior, ela e o agressor discutiram, pois, a ação delitiva não foi em meio à briga, mas em momento posterior quando, em tese, os ânimos já estavam calmos, tanto que o ofendido estava cochilava em sua motocicleta.

- Não se revela razoável afastar a avaliação desfavorável das consequências do crime de homicídio tentado, quando constatado que as lesões corporais sofridas pela vítima resultaram em

debilidade permanente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese: “1. No homicídio tentado, o
ataque repentino à vítima sonolenta e a superveniência de
debilidade permanente decorrente das lesões sofridas,
autoriza o incremento da pena-base pela negativação dos vetores das circunstâncias e consequências do crime”.

__________________________________________________

Dispositivo relevante citado
:
art. 121,
caput
, do CP. Art. 14, II do CP; art. 59 do CP, art. 93, IX da CF.

Jurisprudências relevantes citadas
:
JMT. N.U 0010841-17.2013.8.11.0002;
STJ. AgRg no HC n. 899.778/SP; STJ. AgRg no HC n. 917.865/CE e
STJ. AgRg no HC n. 630.230/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Wisley de Souza Araújo
interpôs, a tempo e modo, recurso de Apelação Criminal em face da sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0002038-39.2023 pelo
MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT,
em que, materializando a vontade dos integrantes do Conselho de Sentença,
condenou-o
ao cumprimento, em regime
semiaberto
, da pena de
4 anos
de
reclusão
pela prática do crime de
Homicídio Simples tentado
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II do CP).

Em suas
razões
, busca a
fixação da pena-base no mínimo legal mediante o afastamento da avaliação desfavorável das circunstâncias e consequências do crime e da negativação do comportamento da vítima, tido como neutro na decisão invectivada

(Id.
240290759).

As
contrarrazões
ofertadas pelo d.
Promotor de Justiça
são pelo desprovimento de apelo (Id.240290763);
igualmente
, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer sumariado nos termos transcritos abaixo (Id.
241709151):

“
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. EQUÍVOCO QUANTO À CAPITULAÇÃO LEGAL. ACOLHIMENTO DA TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO § 1º DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL NO DECRETO CONDENATÓRIO. 2. DO MÉRITO. 2.1 COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2.2 ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INADMISSIBILIDADE. A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO RÉU OBSTA A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 2h00min., do dia 18 de janeiro de 2018, em via pública da cidade de Barra do Garças/MT,
Wisley de Souza Araújo
tentou contra a vida de
João Batista Rezende da Silva
, que estava alcoolizado e adormecido,

com uma pedrada na cabeça e golpes de faca nas regiões torácica, abdominal e dorsal, atingindo-lhe o fígado e o pulmão. O ofendido só não veio a óbito porque foi socorrido e encaminhado para o hospital.

Narra a denúncia que, no dia do fato,
Wisley
e o ofendido estavam em uma festa em que todos os convidados ingeriam vários tipos de bebidas alcoólicas e, no decorrer da noite, já bem alcoolizados, ele e a vítima se desentenderam. Algum tempo depois,
João Batista
saiu da casa e adormeceu sobre sua motocicleta que estava na rua, onde foi atacado por
Wisley
, que só não o matou porque foi detido por dois indivíduos que também estavam na festa.

Por fim,
João Batista
foi levado ao hospital e teve sua vida preservada.

Nesse contexto, após regular instrução processual, o Conselho de Sentença condenou
Wisley de Souza Araújo
pela prática do crime de Homicídio Simples tentado.

Razão não lhe assiste
.

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime, com vistas à ressocialização do delinquente.

No que concerne à aplicação da reprimenda inicial, não se pode olvidar que o juiz possui grande discricionariedade, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está vinculada à observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59 da Lei Substantiva Penal, de modo, que ao fixar a sanção basilar, lhe é exigível que indique concretamente as razões que o fizeram considerar como favorável, ou desfavorável, quaisquer das circunstâncias judiciais.

O delito de Homicídio Simples possui preceito secundário de 6 a 20 anos de reclusão.

Na hipótese dos autos, no primeiro momento da individualização da reprimenda, o magistrado condutor do processo estabeleceu a pena-base em
8 anos, 2 meses e 12 dias

de reclusão
, ou seja, em
2

anos, 2 meses e 12 dias
acima do mínimo legal, com alicerce nas: I) circunstâncias do crime, haja vista que,
“(...)
no momento dos golpes de faca a vítima estava entorpecida por álcool e cochilando debruçada sobre o guidão de sua moto, logo não oferecendo qualquer tipo de resistência ou possibilidade de defesa aos golpes”
; II) consequências do delito, pois, além de ter sido submetido a vários procedimentos cirúrgicos, em decorrência dos lesões sofridas, o ofendido ficou com deformidade permanente.

Tais argumentos não merecem retoques, pois, como fator de modulação desfavorável da reprimenda penal a gravidade das
circunstâncias do crime
tem que exceder aquela inerente à conduta típica.

No caso, o ataque repentino à vítima sonolenta evidencia esta gravidade, pouco importando se, em momento anterior, ela e o apelante discutiram, pois, a ação delitiva não foi em meio à briga, mas em momento posterior quando, em tese, os ânimos já estavam calmos, tanto que o ofendido estava cochilando em sua motocicleta, ou seja, quando foi atacado, estava completamente vulnerável.

Nesse cenário, evidente que a conduta do apelante impossibilitou ou, ao menos, dificultou a defesa da vítima autorizando, assim, o incremento de sua reprimenda inicial com base no vetor das
circunstâncias do crime
.

Por oportuno:

“(...). 2.
As circunstâncias do crime correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal
. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 899.778/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

“(...), 4.
No que tange às circunstâncias em que cometido crime, também reputo que foram extremamente gravosas, em virtude do modus operandi da prática delitiva
, haja vista que o paciente, insatisfeito com o término do relacionamento amoroso que mantinha com a filha da vítima, invadiu sua residência de madrugada pelo telhado e,
surpreendeu a ofendida enquanto ela dormia, em uma situação de maior vulnerabilidade
(...)”. (STJ. AgRg no HC n. 917.865/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Idêntico raciocínio se aplica às
consequências do crime
, uma vez que
o fato de o delito ter acarretado
debilidade permanente
na vítima indica uma consequência mais gravosa do que aquela prevista no tipo em sua modalidade tentada, tal como ilustra o precedente jurisprudencial abaixo colacionado:

“(...) não se revela razoável admitir que as lesões corporais causadas ao ofendido possam ser absorvidas pelo resultado, nos termos do reconhecido para o homicídio consumado, sendo possível, por certo, a exasperação da pena pelas consequências do crime na hipótese de tentativa cruenta ou vermelha, desde que o ofendido sofra algum ferimento grave durante o processo de execução do delito. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 630.230/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 17/2/2021).

Não modifica esta conclusão a afirmação defensiva de que a situação do ofendido se agravou devido à demora do socorro médico, pois, além deste argumento não ter sido comprovado, é inegável que se não houvesse sido atacado pelo apelante,
João Batista
não necessitaria de cuidados médicos.

Por fim, levando em conta que o apelante não atacou a vítima em meio à briga, mas sim, quando ela estava cochilando em sua motocicleta, ou seja, em momento de completamente vulnerabilidade, não há como desabonar a circunstância judicial referente ao comportamento da vítima, permanecendo a neutralidade reconhecida na sentença.

Em caso semelhante, assim julgou esta Terceira Câmara Criminal:

“(...). 1. Inexistindo comprovação inequívoca de que o comportamento da ofendida influiu diretamente no desdobramento causal do crime, tal como na hipótese em voga, impede-se a valoração positiva do vetor judicial pertinente ao comportamento da vítima a fim de reduzir a sanção basilar, devendo a aludida vetorial ser considerada neutra. Precedentes
(...)”.
(TJMT – Apelação Criminal N.U 0010841-17.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado

em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

Diante do que foi exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
a este Recurso de Apelação, mantendo a sentença combatida tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025